Tribunal: TCU
Processo: 028.900/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9662/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.900/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cynthia Calheiros Leite (CPF XXX.001.994-XX); Diogo Luiz Leite de Araújo (CPF XXX.809.301-XX); Elaine Cristina Neves da Costa (CPF XXX.861.097-XX); Isabella Borges de Moura Rodarte (CPF XXX.111.721-XX); Jaime Simão Almaraz Guerrero Junior (CPF XXX.934.061-XX); Murilo Xavier Lobo (CPF XXX.675.764-XX); Renato Augusto da Silva (CPF XXX.921.346-XX); Silvana Kniess Bleichwehl Tubs (CPF XXX.234.509-XX); Urbano Medeiros de Carvalho Junior (CPF XXX.206.694-XX) e Victor Valann Holanda Goes (CPF XXX.936.293-XX). 1.2. Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.